Tribunal: TJDFT
Processo: 0710872-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de instrumento Processo no 0710872-32.2021.8.07.0000 Agravante(s) TEREZA YURIKO KUBOTA Agravado(s) WILLIAM IENAGA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Tereza Yuriko Kubota contra decisão (ID origem 86768349) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra William Ienaga, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pela parte autora, ora agravante, consubstanciada na pretensão de suspensão do cumprimento de sentença movido nos autos do processo n. 0001239-08.2016.8.07.0002. Em suas razões recursais (ID 24855788), o agravante sustenta, em suma, que, nos autos da ação de reintegração de posse n. 0001239-08.2016.8.07.0002, que tramitou perante o Juízo de origem, teria obtido decisão liminar que a manteve na posse do imóvel desde 2016. Aduz, todavia, que o pedido possessório por ela ajuizado teria sido, ao final, julgado improcedente. Pontua que, apesar disso, teria direito de ser ressarcida pelas supostas acessões e benfeitorias realizadas no imóvel. Afirma que o precedente judicial indicado na r. decisão agravada não seria aplicável à espécie. Defende que estariam presentes, na espécie, os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, para suspender o cumprimento de sentença movido nos autos do processo n. 0001239-08.2016.8.07.0002. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, nos termos anteriormente declinados. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença, confirmando-se a medida liminar anteriormente concedida. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária de gratuidade de justiça. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar vindicada (ID 24901411). A parte agravada não apresentou contraminuta (ID 26607797). É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, da detida análise do feito, verifica-se a superveniência de sentença nos autos originários (processo n. 0700973-04.2021.8.07.0002), conforme ID 98170819 dos autos de referência. O dispositivo da citada sentença foi assim redigido: “Vistos. A parte autora, apesar de intimada a regularizar o polo ativo, deixou de promover o prosseguimento da ação. Resta evidenciada, assim, sua desídia, a justificar a extinção do feito por força do quanto previsto no artigo 313, § 2o, II, do CPC. Ante o exposto, declaro EXTINTO o processo sem apreciação do mérito, forte no disposto no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora, observando-se, se o caso, a gratuidade de justiça que lhe foi deferida. Sem condenação em honorários, posto inexistir, até o presente momento, resistência ao pedido inicial. Arquivem-se os autos com baixa. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intime(m)-se.” Destarte, em razão da superveniência de sentença, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 9 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora